Tribunal: TJSP
Processo: 0004345-37.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto deferida, independentemente do pagamento da pena de multa – Inconformismo ministerial – O pagamento da sanção pecuniária não constitui condição à progressão de regime – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004345-37.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS PAULO LOPES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004345-37.2020.8.26.0154 -Voto no 2.989
2
Agravo de Execução Penal 0004345-37.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: MARCOS PAULO LOPES DOS SANTOS
Comarca: São Paulo
Juiz: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Voto no 2.989
Agravo em Execução Penal
Progressão ao regime aberto
deferida, independentemente do pagamento da pena de multa
Inconformismo ministerial O pagamento da sanção pecuniária
não constitui condição à progressão de regime Precedentes desta
C. Câmara Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 27/30, que deferiu a Marcos Paulo Lopes
dos Santos a progressão de regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto,
entendendo preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, bem como ser
desnecessário o pagamento da sanção pecuniária para a concessão do benefício.
Inconformado, recorre o d. representante do “parquet”
impugnando a r. decisão, sob o argumento que o adimplemento da pena pecuniária é um
dos requisitos para o deferimento da progressão de regime, nos termos do entendimento
recente do Supremo Tribunal Federal no “AG.Reg.na progressão de regime da execução no
12-DF”, por interpretação do art. 114, inc. II da Lei de Execução Penal. Assim, busca seja
verificada a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária, condicionando-o, se o caso,
ao deferimento do benefício executório. Por fim, prequestiona a matéria e a aplicabilidade
do art. 5o, inc. XLVI, alínea “c”, da CF; arts. 112, 114, inc. II e 118, §1o, da LEP; arts. 32,
inc. III e 50 do Código Penal (fls. 4/14).
O agravado apresentou contraminuta pedindo a manutenção
da r. decisão (fls. 36/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004345-37.2020.8.26.0154 -Voto no 2.989
3
A decisão agravada foi mantida (fls. 41/42).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando
pelo
provimento do recurso (fls. 50/57).
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.
Marcos Paulo foi progredido do regime semiaberto para o
aberto, entendendo o i. Magistrado “a quo” que, preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo necessários à concessão da benesse, diferentemente do que pugnou o Ministério
Público, não precisa o reeducando adimplir o pagamento da multa aplicada na sentença
condenatória para ser agraciado com o benefício em tela.
É preciso que se esclareça que não há qualquer divergência
quanto ao efetivo cumprimento do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à
progressão pleiteada pelo agravado, bem como acerca de seu mérito (requisito subjetivo)
para ser promovido ao regime intermediário.
Pois bem.
Veja-se que o artigo 112 da Lei de Execução Penal, ao
estabelecer o sistema progressivo de cumprimento de pena, mencionou dois e apenas
dois critérios para a concessão do benefício executório, que são justamente os requisitos
de ordem objetiva e subjetiva anteriormente referidos.
Não há qualquer exigência de adimplemento da pena
pecuniária, não se cogitando de interpretação extensiva, sobretudo em prejuízo ao
sentenciado.
Ressalte-se que a legitimidade conferida ao Ministério
Público para a execução da pena de multa não significa que a concessão de benefícios
prisionais deva ser condicionada ao seu pagamento.
Quanto ao precedente mencionado (Ag. Reg. na progressão
de regime da EP no 12-DF), o qual não possui caráter vinculante, inaplicável à hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004345-37.2020.8.26.0154 -Voto no 2.989
4
autos, já que diz respeito ao não pagamento deliberado da multa nos crimes contra a
Administração Pública e nos crimes de colarinho branco, em que o agente tem capacidade
econômica para satisfazer a obrigação. Logo, referido julgado não guarda qualquer relação
com os delitos aqui tratados (tráfico de drogas e furto).
Em casos análogos, esta Câmara assim decidiu:
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO
DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DO CONDENADO AO
REGIME INTERMEDIÁRIO DEVE SER CASSADA, VEZ QUE
NÃO COMPROVOU ELE O PAGAMENTO DA MULTA
CUMULATIVA QUE LHE FOI IMPOSTA, E ASSIM, NÃO
PREENCHE O NOVO REQUISITO ESTABELECIDO EM
RECENTES JULGADOS PELO STF. CASO EM QUE A
DECISÃO DO STF QUANTO A NÃO CONCESSÃO DE
PROGRESSÃO AOS CONDENADOS PELA PRÁTIA DE
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO SE
APLICA
AO
CASO
CONCRETO,
E TAMPOUCO SE
ENQUADRA COMO POSSÍVEL NO MOMENTO DE CRISE
ECONÔMICA
ENFRENTADA
PELO
PAÍS.(Agravo
de
Execução Penal 0000623-92.2020.8.26.0154; Relator Marco
Antônio Cogan; Data do Julgamento: 11/06/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso Ministerial Decisão do
Juízo da Decisão do Juízo da Execução dispensando o pagamento
da pena de multa para fins de progressão de regime - No caso, o
apenado foi condenado pela prática de crime de receptação
simples - Não há previsão legal de que o pagamento (ou
parcelamento) da multa seja requisito da progressão do regime
prisional, sendo certo que, após o trânsito em julgado da
condenação, a multa passa a ser considerada dívida de valor e sua
cobrança passa a ser regida, então, pelas normas relativas à dívida
ativa da Fazenda Pública - Agravo desprovido (Agravo de
Execução Penal 0001723-82.2020.8.26.0154; Relator: Sérgio
Ribas; Data do Julgamento: 08/06/2020)
Por último, não se vislumbra violação aos dispositivos legais
ou constitucionais apontados, nos termos analisados neste voto, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em
execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Juscelino Batista
Relator